Tribunal: TJSP
Processo: 2268971-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Associação ao tráfico – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em
que é paciente LUIZ GUSTAVO LOURENÇO BATISTA NASCIMENTO e
Impetrante PEDRO CESAR DI MUZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2268971-24.2020 Barra Bonita
Impetrante: Pedro Cesar Di Muzio
Paciente: Luiz Gustavo Lourenço Batista Nascimento
Voto no 24.073
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Associação ao tráfico
Revogação da prisão preventiva
Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere

Despacho suficientemente fundamentado
Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Pedro Cesar Di Muzio, advogado, em favor de LUIZ
GUSTAVO LOURENÇO BATISTA NASCIMENTO, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no
11.343/2006, em concurso material de delitos, conforme artigo 69 do
Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Barra
Bonita.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva decretada, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em
favor da paciente. Requer subsidiariamente a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
3
Argumenta no sentido de que o r. decreto prisional baseou-se na
gravidade abstrata do delito, sem correlacionar com aspectos
concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea. Alega,
também, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 13/14) e prestadas as
devidas informações (fls. 17/18), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem em parecer sob a lavra do culto
Procurador de Justiça Dr Antonio Calil Filho (fls. 21/30).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita à
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
4
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 10 horas,
na Rua Benedito Ferreira dos Santos, próximo ao numeral 10,
Residencial São Domingos, e na Rua José Duarte Grego, próximo ao
numeral 93, Jardim Vitória, na cidade e Comarca de Barra Bonita/SP,
o paciente e outro agente de codinome Leandro, mantinham em
depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco)
porções de “maconha”, com peso líquido aproximado de 613,71g
(seiscentos e treze gramas e setenta e um centigramas), e 02 porções
de “crack”, com peso líquido aproximado de 288,52g (duzentos e
oitenta e oito gramas e cinquenta e dois centigramas), drogas estas
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta também dos autos de inquérito policial
que, em data incerta, porém antes da ocasião acima descrita, na
cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o réu e este outro agente se
associaram para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).
Segundo o apurado, policiais militares estavam
em patrulhamento pela rua Benedito Ferreira dos Santos, próximo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
5
Sesi, quando avistaram o réu Leandro no interior do veículo GM/Corsa
Classic, placas DKS-4399, conduzido pelo paciente, resolvendo pela
abordagem, tendo em vista que Leandro é conhecido dos meios
policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Leandro teria então indicado aos policiais o
local onde ele e o paciente mantinham em depósito as drogas. No
local apontado, situado a aproximadamente trinta metros da
residência de Leandro, em um matagal, os policiais localizaram as
porções de “crack” e “maconha” no interior de um saco preto, bem
como uma balança de precisão.
No trâmite atual do processo, aguarda-se a
apresentação de defesa prévia pelos réus.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer do processo, que poderá ser convertido em ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto em converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“(...) Passo à análise do requerido pelo Ministério
Público quanto ao pedido de prisão preventiva do
acusado Luiz Gustavo Lourenço Batista Nascimento.
Analisando os elementos informativos colhidos na fase
de
investigação,
verifica-se
conjunto
probatório
suficiente a demonstrar a materialidade e indícios de
autoria do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
6
Em
análise
as
informações
coligidas
na
fase
investigativa, verifica-se que embora o acusado negue
a prática delitiva, seus relatos encontram-se em total
dissonância com o atual conjunto probatório auferido
nos presentes autos.
De outro lado, diferentemente do alegado pelo n.
Causídico, o acusado foi efetivamente descoberto após
diligências investigativas realizadas pelo setor de
investigações da polícia civil.
De tal modo que, após revelada sua identificação, fora
intimado pela autoridade policial para prestação de
esclarecimentos elucidativos sobre os fatos, fl. 81.
A conduta auferida, nos presentes autos, revela maior
grau de reprovação, pois causa intranquilidade social,
haja vista alto grau de probabilidade quanto à
continuidade delitiva em prosseguimento da atividade
de mercancia de entorpecentes naquela localidade.
Portanto, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos a
essa situação e, em casos que tais, presentes os
requisitos para a decretação da prisão, assim deve
proceder; caso contrário, é a própria credibilidade do
Judiciário que estará em jogo. Nesse sentido: “É
providência acautelatória, inserindo-se no conceito de
ordem pública, visando não só prevenir a reprodução
de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade
do crime e de sua repercussão, convindo a medida
quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio à ação criminosa” (HC 288.405-3, Bauru, 3a C.,
rel. Walter Guilherme, 10.08.99, v.u.).
Destarte, demonstra-se que, pelas circunstâncias e
peculiaridades do presente caso concreto, verifica-se a
inviabilidade de decretação de medidas diversas da
prisão, esculpidas no artigo 319 do Código de
Processo Penal” (fls. 31/34).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
7
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Nota-se que tal decisão enfrentou o tema,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim
que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que
praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa
natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social,
colocando em polvorosa a ordeira população.
Logo, não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não se verifica no presente caso.
Assim, o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. 1. Revogação da Prisão Preventiva.
Inviabilidade. Presença dos requisitos para a prisão
cautelar. Fundamentação Idônea. Circunstâncias concretas
do fato, além da gravidade do delito, evidenciada pela
prática de associação ao tráfico, reveladas após procedimento investigatório iniciado a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
justificam a segregação. Inexistência de ofensa ao princípio
da presunção de inocência. 2. Condições Favoráveis.
Irrelevância. O direito à liberdade provisória não decorre,
automaticamente, do fato de ser o agente primário e ter
bons antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal
diante da presença dos requisitos legais que legitimam a
medida extrema. 3. Medidas cautelares diversas, previstas
no artigo 319 de CPP, na espécie, revelam- se insuficientes,
posto concluído pela necessidade daquela mais rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268971-24.2020.8.26.0000 - Voto no 24.073
8
Impossibilidade. 4. Impossível em sede de habeas corpus
tecer considerações sobre hipotética condenação vindoura.
Adequada apenas, na atual fase processual, verificação
sobre a presença de requisito de admissibilidade para a
medida. Denegada a ordem” (TJ/SP- Habeas Corpus, no
2156182-24.2016.8.26.0000, Des. Rel. Alcides Malossi
Júnior, j. em 24.11.2016).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso
na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da
prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator